Tribunal: TJSP
Processo: 2254124-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS A DETERMINAÇÃO DE PRACEAMENTO DOS BENS DAS EXECUTADAS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE AS DESPESAS COM O PROCESSO DE ALIENAÇÃO ELETRÔNICA FOSSEM PAGAS PELAS EXECUTADAS – INSURGÊNCIA – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO COMPREENDE TAIS DESPESAS (ART. 98, § 1o E INCISOS) – EMPRESA GESTORA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS A DETERMINAÇÃO DE PRACEAMENTO DOS BENS DAS EXECUTADAS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE AS DESPESAS COM O PROCESSO DE ALIENAÇÃO ELETRÔNICA FOSSEM PAGAS PELAS EXECUTADAS – INSURGÊNCIA – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO COMPREENDE TAIS DESPESAS (ART. 98, § 1o E INCISOS) – EMPRESA GESTORA DE LEILÕES QUE COMPROVOU DEVIDAMENTE OS GASTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO, REVOGADA A LIMINAR